Tribunal: STF
Processo: HC 69609
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-08-28
Data de publicação: 1992-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADE ALEGADA: FALTA DE INQUIRIÇÃO DE
TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA, QUE JUSTIFICOU SEU NÃO
COMPARECIMENTO A AUDIENCIA, POR ESTAR AUSENTE DO PAIS NA DATA
APRAZADA. DEPOIMENTO CONSIDERADO DESNECESSARIO, ANTE O FATO DE A
TESTEMUNHA JA TER SIDO INQUIRIDA NA FASE INICIAL DO PROCESSO.
          SE A DEFESA DO PACIENTE NÃO FEZ NENHUMA RESTRIÇÃO, QUER NA
PROPRIA AUDIENCIA, QUER NAS ALEGAÇÕES FINAIS, QUANTO A NÃO TER HAVIDO
A INQUIRIÇÃO, E, MAIS DO QUE ISSO, UTILIZOU, NAS RAZOES RECURSAIS, O
DEPOIMENTO PRESTADO PELA TESTEMUNHA, NA FASE INICIAL, SEM QUALQUER
RECLAMAÇÃO, DEMONSTROU, SEM DUVIDA NENHUMA, A DESNECESSIDADE DA
REINQUIRIÇÃO.
          INCABIVEL ALEGAR-SE NULIDADE MUITO TEMPO DEPOIS, TOTALMENTE
FORA DOS PRAZOS DOS ARTS. 499 E 500 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
          HABEAS CORPUS INDEFERIDO.